Tribunal: TJDFT
Processo: 0052981-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0052981-56.2008.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE MORAIS DESPACHO Nada a prover quanto à petição do apelado-autor, na qual afirma “que não tem interesse em acordo com Apelante, eis que as propostas são irrisórias” (id. 76717914), uma vez que ele não foi intimado a se manifestar sobre proposta de acordo apresentada pelo Banco-réu neste processo, e que já havia recusado. O despacho objeto da intimação (id. 76591953) é claro ao assentar que, consoante determinação do STF, a efetivação do direito ao recebimento dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos se dará por meio da adesão do poupador ao acordo coletivo, que é realizada pelo site www.pagamentodapoupanca.com.br, no qual constam as informações de quem pode aderir, os dados e documentos necessários, e como funciona o processo. Assim, retorne o processo à Secretaria para que se aguardem os prazos, na forma determinada (id. 76591953). Intime-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora